Tribunal: STF
Processo: AI 190209
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO: SEGUIMENTO NEGADO
 PELO
RELATOR. COMPETÊNCIA DO RELATOR: Lei 8.038, de 1990, art. 38; Art.21,
 § 1º,
RI/STF: CONSTITUCIONALIDADE.
I. - Têm legitimidade constitucional as disposições inscritas no art.
 38, da Lei 9.038/90,
e art. 21, § 1º, do RI/STF,  que conferem competência ao relator para
 decidir nomocraticamente,
dado que, mediante recurso - agravo - pode a decisão ser submetida ao
 controle do colegiado.
Precedentes do STF: MI-375-(AgRg)-PR, Velloso, Plenário, "DJ" 15.05.92
; ADIn 531-(AgRg)-DF,
Celso de Mello; Rep. 1.229-GO, Célio Borja, RTJ 119/980, ADIn 1507-
 (AgRg) - RJ, Velloso.
II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.